Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-63.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002663-63.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA - CPF: 779.234.211-53 (RECORRENTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002663-63.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Pabla Rodrigues de Oliveira Ortega

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FRAUDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pleiteia a restituição, na forma dobrada, de valores transferidos indevidamente de sua conta bancária, com a consequente fixação de indenização pelos danos morais correspondentes.

2.

A reclamante alega que possui conta bancária junto à demandada, e que no dia 01/06/2021 recebeu uma ligação do mesmo número de sua agência, na qual a suposta atendente da ré pediu confirmação de seus dados. Ocorre que, após esse fato, verificou movimentação bancária estranha em sua conta, totalizando R$ 15.619,34 (quinze mil seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), e imediatamente contatou seu gerente.

3.

Apesar do registro de boletim de ocorrência e a da tentativa na via administrativa, até o momento não foi ressarcida pelos prejuízos sofridos.

4.

Em contestação, a Cooperativa alega que seu sistema é totalmente seguro, e que o infortúnio decorreu de ação exclusiva da autora, que deixou de tomar os cuidados necessários para a guarda e zelo de seu patrimônio.

5.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada à restituição do valor de R$ 15.619,34 (quinze mil e seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

6.

Insurgência apenas da demandada que argui preliminarmente a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, e, por conseguinte, dos requisitos da obrigação de indenizar. Quanto ao dano moral, alega que os fatos ensejaram meros aborrecimentos, de modo que pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

7.

Inicialmente, quanto a preliminar sustentada pelo recorrente, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, não é de se acolher, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

8.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença objetada não merece reforma.

9.

Isso porque, embora a recorrente defenda que não houve ato ilícito, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, uma vez que não apresentou fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral a tempo e modo devidos, pois não anexou qualquer documento hábil a fim de atestar a regularidade das transações bancárias questionadas pela autora, que, por sua vez, defende contundentemente não tê-las realizado.

10.

Soma-se a isto que
a Teoria do Risco do empreendimento, aplicável à hipótese,
prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços e,
uma vez que exerce atividade que visa lucro, deve suportar esse risco, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

11.

Portando, coaduno com o entendimento de que a ré deve arcar com os danos causados ao correntista em razão da comprovada falha no
nível de segurança dos serviços oferecidos aos consumidores e da vulnerabilidade do sistema interno da instituição financeira, que permitiu o acesso por parte de terceiro em conta de sua usuária.

12.

Por essa razão, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por danos morais, que, neste caso, se dão na modalidade
in re ipsa
.

13.

Tal característica decorre da própria existência do ato ilícito em si, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

13.

Reconhecido, portanto, o dever de indenizar da recorrente pelos danos morais suportados pela recorrida, tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

14.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1022915-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

15.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recursos conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022